Tribunal: STF
Processo: ARE 1373275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO PARA A FRENTE. EMPRESAS INTERDEPENDENTES. Pretensão de desconstituição do débito que embasa a execução. Autora que, no período apurado, admite haver destinado a uma única empresa, no Estado de São Paulo, percentual superior ao necessário para a configuração de relação de interdependência. ICMS que, nessa hipótese, deve incidir sobre o resultado da multiplicação dos preços praticados entre as empresas interdependentes pelo índice de valor agregado setorial de 177,19%. Portarias CAT que encontram suporte na legislação. Ausência de ilegalidade na autuação. JUROS DE MORA. Necessidade de redução à variação da SELIC. Disposições da Lei Estadual nº 13.918/2009 reconhecidas como inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Limitação dos juros àqueles previstos na legislação federal. Redução dos encargos à variação da taxa SELIC. Recurso voluntário da Fazenda e reexame necessário parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia fática nos autos diz respeito à caracterização da autora como estabelecimento interdependente em relação à empresa GOTA DOURADA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., no ano de 2011, para o fim de aplicação da base de cálculo do ICMS-ST prevista na Portaria CAT nº 81/2010. Juridicamente, de outro lado, a empresa questiona a legalidade da tributação diferenciada no caso de interdependência. Sem razão a empresa, contudo. Com efeito, a referida Portaria estabeleceu, em seu artigo 1º, §1º, item 2 1 , a obrigação de multiplicação dos preços praticados nas vendas entre empresas interdependentes por índice de valor agregado setorial (IVA-ST) no percentual de 177,19%. A interdependência, de acordo com o §2º, item 4 2 , do mesmo dispositivo, se reputa presente nos casos em que uma das empresas tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de 20% (vinte por cento), no caso de distribuição com exclusividade em determinada área do território nacional, do volume das vendas dos produtos tributados, de sua fabricação ou importação. Não falece suporte legal a essa obrigação que, ao contrário do que alega a autora, encontra amparo nos artigos 28-A a 28-C da Lei Estadual nº 6.374/89:



    (...)



    Note-se que, para a caracterização da empresa como estabelecimento interdependente, é necessário verificar se ela vendeu ou consignou à outra empresa, no ano anterior, mais de 20% (vinte por cento) do volume das vendas dos produtos tributados (§1º dos arts. 313-E e 313-G, do RICMS, com a redação vigente à época do fato gerador da obrigação), de sua fabricação ou importação, com exclusividade e fidelidade territorial na distribuição. No caso, não há controvérsia em relação ao fato de que, no ano de 2011, a autora destinou, com exclusividade, a totalidade das vendas no território Paulista dos produtos por ela fabricados à empresa GOTA DOURADA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., bem como de que o volume total dessas vendas representou percentual superior ao previsto na Portaria CAT nº 81/2010 como patamar mínimo para a caracterização da interdependência de estabelecimentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente